Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726812-69.2024.8.07.0020 RECORRENTE: JULIA JEANNE MONTEIRO VIEIRA RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto, a parte embargante foi regularmente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça ou efetuar o recolhimento das custas processuais, mas permaneceu inerte. 2. Os documentos juntados pela recorrente somente em sede recursal não são suficientes para evidenciar sua deficiência econômica, impondo-se não seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. 3. A falta de recolhimento das custas processuais constitui ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e enseja o indeferimento da petição inicial. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Afirma que a decisão impugnada contraria os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 77363764). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No presente caso, a embargante não comprovou, a tempo e modo, o recolhimento das custas iniciais do processo, mesmo regularmente intimada para essa finalidade. (...) Ressalto ainda, por importante, que os documentos anexados à apelação não se prestam a atestar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do núcleo familiar. A análise da aludida documentação revela que a Declaração de Imposto de Renda (ID 74798550) não é atual, mas refere-se ao ano-calendário de 2023. Além disso, a mínima movimentação de recursos registrada na conta bancária de no 2253452-2, mantida junto à agência no 0001 do Nubank (IDs 74798544, 74798545, 74798547 e 74798548), sugere que ela não está sendo utilizada, assim como a conta mantida junto ao banco Itaú (no 021657-5, agência no 1591), cujo extrato não apresenta nenhum lançamento entre janeiro e março de 2025 (ID 74798542). Por outro lado, a embargante apelante não esclareceu a que se referem os extratos emitidos pelo Banco Santander acostados aos IDs 74798546, 74798549, 74798551e 74798552, tendo em vista que se referem a conta de titularidade de terceira pessoa (Livia da Silva Meireles). Nesse cenário, como não apresentados elementos aptos a sustentar a declaração de hipossuficiência exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, a tempo e modo, e uma vez não recolhidas as custas iniciais, o indeferimento da petição inicial era mesmo de rigor". (ID 76974155). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77363764. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021